Tribunal: TJDFT
Processo: 0763113-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARÂMETRO DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO (12 PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS). APLICAÇÃO DO INCISO III DO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
2. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
3. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente, à genitora dos menores.
4. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
5. Em conformidade com a regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 5.1. Para fins de fixação de honorários advocatícios, deve ser observada a seguinte ordem: (i) havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) desse valor; (ii) não havendo condenação e resultando a tutela jurisdicional em proveito econômico aferível, os honorários de sucumbência devem ser fixados ente 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do acréscimo financeiro obtido pela parte; e (iii) quando não for possível apurar o proveito econômico obtido, a verba honorária deverá ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. 5.2. Julgado procedente o pedido deduzido na inicial da ação de alimentos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, correspondente a 12 prestações alimentícias, nos termos do artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.